Tribunal: CARF
Processo: 10715.724358/2013-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCO ANTONIO MARINHO NUNES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-20
Data de publicação: 2023-02-10

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10715.724358/2013-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-012.266 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de dezembro de 2022
Recorrente
GIANT TRANSPORTES NACIONAIS E INTERNACIONAIS EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2008
MULTA
REGULAMENTAR.
PRESTAÇÃO
INTEMPESTIVA
DE
INFORMAÇÕES À RFB. OFENSA A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária. Súmula CARF no 2.
MULTA
REGULAMENTAR.
PRESTAÇÃO
INTEMPESTIVA
DE
INFORMAÇÕES À RFB. RESPONSABILIDADE PELA INFORMAÇÃO
DE DESCONSOLIDAÇÃO DE CARGA NO SISTEMA SISCOMEX-
MANTRA.
A responsabilidade pela informação de desconsolidação de carga no sistema
Siscomex-Mantra é do transportador, enquanto não for implementada função
específica que possibilite ao desconsolidador inserir as informações no sistema
informatizado.

Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 3301-012.264, de 20 de dezembro de 2022, prolatado no
julgamento do processo 10715.722907/2013-53, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Marco Antonio Marinho Nunes – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Ari Vendramini, Laércio
Cruz Uliana Junior, José Adão Vitorino de Morais, Juciléia de Souza Lima, Rodrigo Lorenzon
Yunan Gassibe, Mateus Soares de Oliveira (suplente convocado), Semíramis de Oliveira Duro
(Vice-Presidente), Marco Antonio Marinho Nunes (Presidente). Ausente a Conselheira Sabrina
Coutinho Barbosa, substituída pelo Conselheiro Mateus Soares de Oliveira.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10715.724358/2013-51
Fl. 76
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-012.266 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.724358/2013-51

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata o presente processo de Auto de Infração com exigência de multa
regulamentar pela não prestação de informação sobre veículo ou carga transportada.
Nos termos das normas de procedimentos em vigor, a empresa supra foi
considerada responsável para efeitos legais e fiscais pela apresentação dos dados e informações
eletrônicas fora do prazo estabelecido pela Receita Federal do Brasil – RFB.
Cientificada do Auto de Infração, a interessada apresentou impugnação e
aditamentos posteriores alegando em síntese:
 O Auto de Infração é nulo por falta de pressupostos processuais;
 A interessada não legítima para constar no pólo passivo da
obrigação tributária.
Devidamente processada a Impugnação apresentada, a DRJ julgou improcedente o
recurso, mantendo a exigência lançada, conforme Acórdão no 16-097.714.
Cientificada do julgamento de primeiro grau, a Contribuinte apresenta Recurso
Voluntário, em que apresenta suas alegações organizadas nos seguintes tópicos:
I – DA TEMPESTIVIDADE
II – DOS FATOS
III – DO DIREITO
IV – DO PEDIDO
Encerra seu recurso com os seguintes pedidos:
IV - DO PEDIDO
Diante de todo o exposto, requer-se seja julgado procedente este recurso
voluntário, determinando-se o cancelamento da integralidade da multa
regulamentar exigida por meio do auto de infração ora guerreado.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
I
ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais pressupostos de
admissibilidade, razões pelas quais deve ser conhecido.
Fl. 77
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-012.266 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.724358/2013-51

II
CONSIDERAÇÕES INICIAIS
Em seu Recurso Voluntário, em síntese, a Recorrente traz as seguintes
argumentações contra o lançamento fiscal:
i)
Não concorreu para o atraso na prestação das informações, na medida
em que a demora na entrega das informações pela Contribuinte se deu única e
exclusivamente em razão de conduta externa, entraves na liberação das cargas
pela própria Infraero; e
ii)
Com base no voto divergente do acórdão recorrido, não havia, à época
dos fatos, funcionalidade no sistema Siscomex-Mantra para que o agente de
carga prestasse as informações relativas à desconsolidação da carga, sendo
incorreta sua eleição para figurar no polo passivo do auto de infração.
III
MÉRITO
III.1 Entraves na Liberação da Carga
A Recorrente afirma que a entrada das cargas no Aeroporto Galeão do
Rio de Janeiro/RJ se deu mediante a lavratura de competentes Termos de
Entrada, como é de praxe, após o que, as cargas foram submetidas a
procedimento de fiscalização por parte da Infraero (análise da
documentação apresentada juntamente com a confirmação do pagamento
das tarifas devidas) e apenas depois deste procedimento é que foram
liberadas e disponibilizadas para a ora Recorrente proceder às
vinculações das informações pertinentes no sistema Siscomex-Mantra.
Vejamos tal argumento nas palavras da Recorrente:
[...]
Com efeito, as cargas transportadas, como se verifica no caso concreto,
posteriormente ao seu registro de entrada e antes de serem entregues aos
cuidados do agente de carga, passam por procedimento de fiscalização,
estando no caso a INFRAERO responsável por analisar a documentação
apresentada juntamente com a confirmação do pagamento das tarifas
devidas, realizando a confirmação no sistema Sistema MANTRA e, apenas
então, disponibilizando a carga aos agentes.
Todas as entradas de carga que foram objeto da autuação fiscal em questão se
deram mediante a lavratura de competente termo de entrada, como é de praxe.
Após a entrada, as cargas foram submetidas ao procedimento de fiscalização e
apenas depois deste procedimento é que estas foram liberadas e disponibilizadas
para a ora Recorrente proceder às vinculações das informações pertinentes no
sistema Mantra.
De fato, a Recorrente prestou diligentemente as informações necessárias ao
aludido sistema, e sem qualquer atraso a partir do momento em que lhe foram
entregues as cargas de sua competência.
[...]
Portanto, alega que o eventual atraso de entrega de informações por parte
da Recorrente deu-se exclusivamente em razão da demora na liberação
da carga pela Infraero e que prestou diligentemente as informações no
sistema Mantra sem qualquer atraso, dentro das 02 (duas) horas a partir
do momento em que lhe fora entregue a carga de sua responsabilidade.
Fl. 78
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-012.266 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.724358/2013-51

Ademais, pugna pelo cancelamento da exigência, mediante aplicação dos
princípios da motivação, razoabilidade e proporcionalidade, expostos no
art. 2o da Lei no 9.784, de 29/01/1999, e art. 37 da Constituição Federal.
Aprecio.
A Recorrente alega que a responsável pelo atraso na prestação de
informações seria a Infraero, sem, no entanto, apresentar quaisquer
elementos probatórios desta argumentação.
Nos termos do art. 373 do CPC c/c art. 16, III, do Decreto no 70.235, de
06/03/1972, o ônus da prova cabe à Contribuinte, a qual deve mencionar
em sua Impugnação os motivos de fato e de direito em que se
fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que possuir,
sendo
inaceitável
argumentações
genéricas
e
desprovidas
de
comprovação no âmbito do Processo Administrativo Fiscal.
Por fim, não compete a este Colegiado suprimir ditames normativos com
base em suposto desrespeito a princípios constitucionais, pois, ao assim
proceder, estar-se-ia apreciando a constitucionalidade das normas,
atividade vedada a este Colegiado, nos termos da Súmula CARF no 2:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
Por tais razões, não podem ser acatadas as alegações desta parte do
Recurso Voluntário.
III.2 Inexistência de Funcionalidade no Sistema Siscomex-Mantra
A Recorrente pugna pela anulação do Auto de Infração, com base no
voto divergente do acórdão recorrido, sob o argumento de que, à época
dos fatos, não havia funcionalidade no sistema Siscomex-Mantra para
que o agente de carga prestasse as informações relativas à
desconsolidação da carga, sendo incorreta, portanto, a sua eleição para
figurar no polo passivo do lançamento.
Aprecio.
Este assunto, ausência de funcionalidade no sistema Siscomex-Mantra
que possibilite a informação do HAWB pelos agentes desconsolidadores,
foi alvo de minuciosa análise procedida pelo Conselheiro Marcos
Antonio Borges, no voto condutor do Acórdão no 3303-002.103, Sessão
de 08/12/2021, oriundo da 3a Turma Extraordinária da 3a Seção de
Julgamento deste CARF, conforme seguintes trechos:
[...]
A respeito da sujeição passiva da recorrente esta se dá pela aplicação da
legislação de regência, conforme disposto no art. 37 do Decreto-lei no 37/66, que
prevê a obrigação do transportador e demais intervenientes aduaneiros de prestar
informações à Receita Federal, in verbis:
Art. 37. O transportador deve prestar à Secretaria da Receita Federal, na
forma e no prazo por ela estabelecidos, as informações sobre as cargas
Fl. 79
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-012.266 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.724358/2013-51

transportadas, bem como sobre a chegada de veículo procedente do
exterior ou a ele destinado.(Redação dada pela Lei no 10.833, de
29.12.2003)
§ 1o O agente de carga, assim considerada qualquer pessoa que, em nome
do importador ou do exportador, contrate o transporte de mercadoria,
consolide ou desconsolide cargas e preste serviços conexos, e o operador
portuário, também devem prestar as informações sobre as operações que
executem e respectivas cargas.
Além disso, há expressa menção na alínea “e” do inciso IV do artigo 107 do
Decreto-lei 37/1966, com redação dada pelo artigo 77 da Lei 10.833/2003, que o
agente de carga responde pela referida penalidade, se prestar informação sobre a
carga fora do prazo estabelecido.
Atualmente, tal matéria se encontra pacificada no âmbito do CARF através da
Súmula CARF no 187:
Súmula CARF no 187
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência
em 16/08/2021
O agente de carga responde pela multa prevista no art. 107, IV, “e” do DL
no 37, de 1966, quando descumpre o prazo estabelecido pela Receita
Federal para prestar informação sobre a desconsolidação da
carga.(Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021,
DOU de 11/11/2021).
No entanto, no caso concreto, trata-se de carga aérea procedente do exterior,
cujos procedimentos de controle aduaneiro foram disciplinados pela IN SRF n°
102/94, conforme já visto e, especificamente quanto a prestação de informação
sobre a desconsolidação de carga procedente do exterior, o art. 8° da IN SRF n°
102/94, foi alterado pela Instrução Normativa RFB no 1479, de 07 de julho de
2014, abaixo transcrito:
Art. 8° As informações sobre desconsolidação de carga procedente do
exterior ou de trânsito aduaneiro serão prestadas pelo
desconsolidador de carga até três horas após o registro de chegada do
veículo transportador.(Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB
no 1479, de 07 de julho de 2014)
Parágrafo único. A partir da chegada efetiva de veículo transportador, os
conhecimentos agregados (filhotes) informados no Sistema serão tratados
como desmembrados do conhecimento genêrico (master) e a carga
correspondente tratada como desconsolidada.
§ 1° A partir da chegada efetiva de veículo transportador, os
conhecimentos agregados (filhotes) informados no Sistema serão tratados
como desmembrados do conhecimento genérico (master) e a carga
correspondente tratada como desconsolidada.(Redação dada pelo(a)
Instrução Normativa RFB no 1479, de 07 de julho de 2014)
§ 2° Enquanto não for implementada função específica para o
desconsolidador,
a
responsabilidade
pela
informação
de
desconsolidação de carga no Mantra é do transportador. (Incluído(a)
pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1479, de 07 de julho de 2014)
Apesar da IN SRF n° 102/94 no seu art. 2o, já na sua redação original, prever
como usuários do MANTRA tanto transportadores quanto desconsolidadores de
carga, a nova redação dada ao art. 8° pela Instrução Normativa RFB no 1479, de
07 de julho de 2014 esclarece que a responsabilidade pela informação de
desconsolidação de carga no Mantra é do transportador enquanto não for
implementada função específica para o desconsolidador.
Fl. 80
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-012.266 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.724358/2013-51

Tal redação, embora tenha sido alterada após a lavratura do auto de infração, por
se tratar de norma interpretativa aplica-se retroativamente, nos termos do Art.
106, inciso I da Lei no 5.172/66. Não há como exigir do desconsolidador a
inserção de informações em sistema para o qual não lhe foi concedido acesso por
meio de função específica.
Cabe mencionar o Ato Declaratório Executivo COANA no 13, de 21 de março de
2003, que assim dispõe:
Art. 1o Para os efeitos do disposto no art. 2o, inciso II, da Instrução
Normativa SRF no 102, de 20 de dezembro de 1994, os transportadores
aéreos poderão executar as funções que lhes são próprias, no Sistema
Integrado de Gerência do Manifesto, do Trânsito e do Armazenamento -
MANTRA, bem como no Sistema de Trânsito Aduaneiro - Siscomex
Trânsito, por intermédio de empregados de empresa contratada,
desde que estejam expressamente autorizados a acessar o referido
Sistema em nome e sob a responsabilidade do contratante, nos termos
do respectivo contrato de prestação de serviços.
§ 1o O disposto no caput aplica-se também aos Depósitos Afiançados sob
a responsabilidade dos transportadores aéreos.” [g.n] Já o supracitado Art.
2°: Art. 2o São usuários do MANTRA:
I - a SRF, através dos Auditores Fiscais do Tesouro Nacional - AFTN,
Técnicos do Tesouro Nacional -TTN, Supervisores e Chefes;
II - transportadores, desconsolidadores de carga, depositários,
administradores de aeroportos e empresas operadoras de remessas
expressas, através de seus representantes legais credenciados pela
Secretaria da Receita Federal - SRF; e (...) [g.n]
Assim, os transportadores aéreos podem executar funções que lhes são próprias
no Siscomex Mantra através de empregados da empresa contratada, na condição
de que estes estejam expressamente autorizados a acessar o referido sistema em
nome e sob a responsabilidade do próprio transportador. Ou seja, caso o
transportador contrate o agente desconsolidador de cargas para realizar diversas
atividades, dentre elas, a inclusão de dados no Sistema Mantra, este poderá ser
habilitado, todavia sob expressa autorização e responsabilidade do próprio
transportador. Logo, uma inclusão de dados intempestiva, embora realizada pelo
contratado, é na verdade de responsabilidade do transportador.
Corrobora com esse entendimento a Notícia Siscomex Importação no47/2008, de
28/11/2008, a seguir transcrita:
A partir de 01/12/2008, com base nos arts. 4o e 8o da IN SRF No 102/94 e
com referência as notícias Siscomex importação No 36/2003, 05/2006,
44/2007 e 18/2008, o prazo a ser aplicado para que o responsável pela
informação do HAWB complemente os dados no siscomex mantra poderá
ser estendido em até 03 horas após a chegada do veículo. As regras desta
notícia poderão ser aplicadas por prazo indeterminado até que seja
viabilizada funcionalidade no siscomex mantra que possibilite a
informação
dos
HAWB
exclusivamente
pelos
agentes
desconsolidadores de carga.[g. n.]
Depreende-se por meio desta notícia que se porventura o agente desconsolidador
de carga conseguia acessar o Siscomex Mantra na época dos fatos, o fazia em
nome e sob responsabilidade de terceiros, muito provavelmente do transportador
(ADE Coana no13), eis que na época inexistia funcionalidade exclusiva para que
ele por sua conta e risco, ou seja, através de perfil próprio, fizesse acesso ao
sistema.
Portanto, torna-se evidente a ocorrência de erro na identificação do sujeito
passivo no presente caso em virtude da necessidade de ter sido atribuída ao
transportador aéreo.
Fl. 81
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-012.266 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.724358/2013-51

Podemos citar como precedentes nesse CARF que seguem essa mesma linha de
entendimento:
Acórdão no 3402-008.230, de 26 de abril de 2021
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2010
ADUANA.
RESPONSABILIDADE
PELA
INFORMAÇÃO
DE
DESCONSOLIDAÇÃO DE CARGA NO MANTRA Nos termos do
disposto no parágrafo 2o do artigo 8o da IN SRF 102/1994, incluído pela
IN RFB no 1479, de 07 de julho de 2014, a responsabilidade pela
informação de desconsolidação de carga proveniente do exterior, por via
aérea, no Sistema Mantra é do transportador, enquanto não for
implementada função específica que possibilite ao desconsolidador inserir
as informações no sistema.
Acórdão no 3001-001.945, de 21 de julho de 2021
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 21/04/2012
ARGUMENTO DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS
DA PROPORCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 02.
Por força do disposto na súmula CARF no 02, este Colegiado não tem
competência para se manifestar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INOCORRÊNCIA.
O art. 106, IV, “e” do Decreto-lei no 37/66 literalmente atribui ao agente
de carga a obrigação de prestar informações à Receita Federal sobre
veículo ou carga nele transportada.
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
SISCOMEX
MANTRA.
DESCONSOLIDAÇÃO DE CARGA. RESPONSABILIDADE.
Nos termos do disposto no parágrafo 2o do artigo 8o da IN SRF 102/1994,
incluído pela IN RFB no 1479, de 07 de julho de 2014, a responsabilidade
pela informação de desconsolidação de carga proveniente do exterior, por
via aérea, no Siscomex-Mantra é do transportador, enquanto não for
implementada função específica que possibilite ao desconsolidador inserir
as informações no sistema.
INFRAÇÃO CONTINUADA. CÓDIGO PENAL. LANÇAMENTO
TRIBUTÁRIO. INAPLICABILIDADE.
A gradação da pena baseada na tese da ocorrência de infração continuada,
prevista no Código Penal, não tem aplicabilidade no Direito Tributário,
pois este ramo do direito adota o critério objetivo, conforme prevê o
CTN, em que a cada ato praticado ou omitido do contribuinte redunda na
aplicação da penalidade cabível.
Desta forma, em virtude de todos os motivos apresentados e dos fatos presentes
no caso concreto, voto no sentido de dar provimento ao recurso voluntário.
Por concordar com os aludidos fundamentos e com base no art. 50, §1o,
da Lei no 9.784, de 29/01/1999, adoto as razões acima como minhas para
concluir pela improcedência da autuação, uma vez que, enquanto não for
implementada função específica no sistema Siscomex-Mantra que
possibilite ao agente de carga inserir as informações nesse sistema, é do
transportador a responsabilidade pela informação de desconsolidação de
carga proveniente do exterior, por via aérea.
Fl. 82
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-012.266 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.724358/2013-51

Portanto, improcedente a autuação.

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento ao
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marco Antonio Marinho Nunes – Presidente Redator

Fl. 83
DF CARF MF
Original